Tribunal: TJDFT
Processo: 0710412-87.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TAXA DE REGISTRO. IMPRÓPRIA. TAXA DE AVALIAÇÃO DE BEM. PRESTAÇÃO NÃO REALIZADA. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. A Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça dispõe: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
2. A cobrança a título de Registro de Contrato é abusiva, vez que foi repassada ao consumidor custos administrativos que somente lhe interessa, em afronta ao artigo 51, IV e § 1o, III do Código de Defesa do Consumidor.
3. A tarifa de avaliação do bem é legalmente prevista e tem a anuência do consumidor pressupondo-se a realização da prestação de serviços. Quando não há indícios de sua ocorrência, ela se mostra indevida.
4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
5. Recurso conhecido e improvido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime.